Tribunal: TCU
Processo: 004.360/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4652/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.360/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Silva (XXX.507.068-XX); Gledson Altair Chinazzo (XXX.311.259-XX); Jurema da Cruz Galvao (XXX.758.719-XX); Leia Medeiros de Matos Oliveira (XXX.567.445-XX); Natalia Batista de Lima (XXX.257.489-XX); Nilson Lopes da Silva (XXX.690.489-XX); Patricia Cristiane dos Santos de Moura (XXX.977.469-XX); Tatiane Welter Scherer (XXX.323.089-XX); Valquiria Cristina Chomen (XXX.324.019-XX); Vanderlei Luiz Arnhold (XXX.429.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.